Tribunal: TJSP
Processo: 1038803-63.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
1. Despesas condominiais – Embargos à execução – Justiça gratuita – Apelante que, apesar de intimada em primeiro grau, não demonstrou a contento sua situação de miserabilidade, certo que os elementos dos autos indicam boa situação financeira - Indeferimento mantido.
2. Nulidade – Ausência – Execução de taxa condominial movida em face de quem tem a obrigação legal de pagar.
3. Juros

Ementa:
1. Despesas condominiais – Embargos à execução – Justiça gratuita – Apelante que, apesar de intimada em primeiro grau, não demonstrou a contento sua situação de miserabilidade, certo que os elementos dos autos indicam boa situação financeira - Indeferimento mantido.
2. Nulidade – Ausência – Execução de taxa condominial movida em face de quem tem a obrigação legal de pagar.
3. Juros moratórios que, embora possam ser definidos pela assembleia condominial acima do limite previsto na lei civil, não podem ultrapassar aqueles delimitados na Lei de Usura – Juros de 10% ao mês – Descabimento – Sentença que os fixou em 1% ao mês – Refazimento dos cálculos do exequente, porém, que são necessários, com aplicação dos juros fixados na sentença desde o vencimento de cada taxa condominial desde setembro de 2015, além de correção monetária e multa de mora, com o abatimento dos pagamentos já realizados pela embargante-proprietária ou seu inquilino – Provimento parcial.